Tribunal: TJDFT
Processo: 0748454-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748454-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUILHERME BRITO LINS REU: JOSE FERNANDO DE AGUIAR D E S P A C H O Procedo, de ofício, a correção do primeiro parágrafo da decisão constante no ID 21530725 para retificar equívoco quanto ao nome do réu, o qual deve ser consignado como JOSÉ FERNANDO DE AGUIAR. Em relação ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília - DF, de janeiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora